Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701073-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: AILTON PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo conferido ao Relator, informe o agravante se houve a manifestação prévia ao Juízo de origem quanto à perda superveniente do interesse em relação ao pedido de antecipação de antecipação dos efeitos da tutela. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator